Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700536-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ e PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia atuarial. Em suas razões recursais, o Agravante argumentou que a decisão agravada feriu a norma do art. 927, inc. III, do CPC, ao determinar a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento, contrariando o entendimento sedimentado no REsp repetitivo 1.312.736/RS, de Tema 955. Acrescentou que frente ao autor possui a mesma obrigação quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias e que, portanto, não possui maior facilidade na obtenção de prova. Pugnou pela reforma da decisão para que a realização da perícia seja postergada para a fase de liquidação de sentença e, subsidiariamente, para que o ônus da prova não lhe seja imposto. Deferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 13681936). Em contrarrazões, (ID 13820408), o primeiro Agravado manifestou concordância com a realização da perícia atuarial em liquidação de sentença, tal como decidido no REsp 1.312.736/RS. Sustentou, ainda, que caso seja mantida a decisão que determina a realização de perícia na fase de conhecimento, revela-se correta a decisão recorrida ao inverter o ônus da prova, devido à sua hipossuficiência técnica. Determinei a manifestação das partes quanto à necessidade de suspensão do feito, em razão da repercussão geral da matéria nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (tema 1.021) (ID 17476156). Os Agravados manifestaram-se pelo prosseguimento do feito, alegando que a matéria ora em discussão difere-se daquela submetida a julgamento sob o tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça. Aduziram que no julgamento do recurso especial repetitivo 1.312.736/RS o STJ deliberou sobre a possibilidade de benefícios previdenciários complementares serem revisados em virtude do recebimento de horas extras por meio de decisão judicial, enquanto que nos recursos especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS discute-se a aplicação de outras verbas trabalhistas recebidas judicialmente. O Agravante, por sua vez, alegou que o tema 1.021 trata de tema mais abrangente que influi sobre a tese ora em discussão. Asseverou que o Autor requer que seus reflexos remuneratórios sejam inclusos nos cálculos do complemento de aposentadoria, como férias, 13o salário e repouso semanal remunerado, pedidos que se submetem à abrangência da matéria analisada no recurso repetitivo e impõem a suspensão do feito. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a possibilidade de inclusão no cálculo de complementação de aposentadoria de verbas remuneratórias reconhecidas perante a Justiça do Trabalho. Confira-se o teor da ementa do Recurso Especial n. 1.778.938/SP: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) O referido Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.021) busca integrar o posicionamento adotado anteriormente, no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS), para esclarecer a sua aplicação e fixar tese mais abrangente: quanto à possibilidade de inclusão de verbas remuneratórias ao cálculo de complementação de aposentadoria. No presente recurso, no entanto, discute-se matéria diversa, posto que a controvérsia se restringe ao cabimento da realização de perícia atuarial na fase de conhecimento e, subsidiariamente, quanto à necessidade de inversão do ônus da prova. Portanto, entendo que o caso em tela não se amolda à hipótese do Recurso Especial afetado, motivo porque revejo minha anterior decisão para determinar o prosseguimento do julgamento do presente Agravo de Instrumento. Certifique-se o oferecimento de contrarrazões pela segunda Agravada. Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador